Tribunal: STF
Processo: RHC 58950
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
A INTIMAÇÃO PARA CIENCIA DA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DO RÉU, A SEU
DEFENSOR, SEM CERTIFICAR O OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE O RÉU NÃO FOI
ENCONTRADO, CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 392, III DO CPC; PELO QUE E
NULA ESTA INTIMAÇÃO DO RÉU, CERCEADO EM SUA DEFESA;
RESTITUINDO-SE-LHE O PRAZO DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DESCONSTITUINDO-SE O ACÓRDÃO QUE DEU COMO TRANSITADO EM JULGADO, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
II. A PROPOSITURA DA REVISÃO CRIMINAL NÃO IMPORTA EM RESIGNAÇÃO DO
APENADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, POIS DESTA NÃO TEVE O
RÉU REGULAR CIENCIA.
III. A ACAREAÇÃO, DETERMINADA PELO JUIZ, DO ACUSADO COM A VÍTIMA,
NÃO E DE EXIGÊNCIA LEGAL, SENDO IRRELEVANTE SEU CANCELAMENTO;
OBRIGATORIO SÓ E, A ENTRE TESTEMUNHAS DISCORDANTES.